Tribunal: TJMT
Processo: 1015006-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015006-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS (AGRAVADO), Chefe do Posto Fiscal FLAVIO GOMES da Administração Tributária do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ALY CAVALCANTI MALEK HANNA - CPF: 017.061.722-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSCAMPOS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.173.626/0001-50 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO LIMINAR - APREENSÃO DE MERCADORIA – – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL - LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – DECISÃO MANTIDA

1. “[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente [...]”(ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).

2. Não se aplica a Súmula 323 STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias, está eivado de legalidade.

3. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado contra atos de agentes tributários do Estado de Mato Grosso, e que indeferiu medida liminar para determinar a liberação do bem objeto do TAD n. 1141615-3.

Afirma que o bem móvel (veículo), destinado às atividades do Agravante, não deveria ser apreendido, com condição imposta, pelo fisco, de sua liberação somente com o pagamento do auto infracionário.

Defende que não estava desacobertado de nota fiscal, mas, tão somente, não houve apresentação, ao agente fiscalizador, a nota fiscal de transporte do bem.

Aduz que na ocasião entrou em contato com a Concessionária, onde houve a aquisição do caminhão, e esta enviou cópia da nota fiscal eletrônica do transporte, emitido pela fábrica SCANIA LATIN AMÉRICA, com a mesma data de emissão da nota fiscal de faturamento do bem móvel, expedida pela concessionária, qual não foi aceita pelo agente fiscal.

Pugna seja provido o recurso com a reforma da decisão proferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 100921775)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado contra atos de agentes tributários do Estado de Mato Grosso, e que indeferiu medida liminar para determinar a liberação do bem objeto do TAD n. 1141615-3.

A liminar foi indeferida nos seguintes termos:

(...)

Constata-se que a apreensão do bem se deu por constituir prova material da infração tributária, conforme prevê o artigo 952 do RICMS/MT [id. 63196720]. Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixou o Tema n. 2 no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000: Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Nesse caso, os elementos dos autos demonstram, ao menos neste juízo inicial, que a apreensão do caminhão não é ilegal, pois a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a infração de caráter permanente.

Posto isso, indefiro a liminar” (id. 98814998)

O fato-jurídico processual revela que
a Agravante
adquiriu um caminhão, descrito e caracterizado como c. trator, marca/modelo scania/r 540 a6x4, cor branca, chassi 9bsr6x400m3996059, ano/modelo 2021/2021, junto a empresa ROVEMA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA. – CNPJ no 02.118.203/0002-93 (concessionária Scania), com filial na Comarca de Vilhena/RO, pelo preço ajustado de R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais), cujo valor fora financiado por meio de cédula bancária com a Scania Bancos S.A.

A Agravante foi abordada pelo agente fiscal, durante procedimento de fiscalização, realizado em
em 03/08/2021 às 10:23:54 horas, na Unidade Fazendária UOF SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO teve suas mercadorias e veículo apreendidos, com fulcro nos Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 178, 181, 325 e 336 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35- A e Art. 11, § 2o , inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.

Assim, teve sua mercadoria apreendida, através do Termo de Apreensão e Depósito- TAD no
:
1149215-3
, que noticiou que o mesmo estava
sem documento fiscal
.

Portanto, se havia ilegalidade no transporte da mercadoria - tanto que se constituiu em infração descrita nos artigos de lei supra transcritos, de modo que não se vislumbra violação a direito líquido e certo da Agravante.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS –
AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES
– ART. 35-B DA LEI ESTADUAL No. 7.098/98 – CONTRIBUINTE SUJEITO AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. A obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Sentença retificada em remessa necessária. (ReeNec 8836/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)”.

Neste contexto, é o posicionamento desta Corte:

“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados
. (ReeNec 50930/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)”.

Com efeito, não verifico a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que se havia ilegalidade no transporte da mercadoria - tanto que se constituiu em infração descrita nos artigos de lei supra transcritos, a apreensão da mercadoria não violou direito líquido e certo do Impetrante.

Dessa forma,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022